Tribunal: TCU
Processo: 033.666/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 721 e códigoUasg 153038 (Objeto: REF. AQUISIÇÃO DE CONTAINER. REQUISIÇÃO SIPAC 4298. PROCESSO 23066.034268/2023-81 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA (SUMAI)A DJM COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.393.047/0001-09, com sede e foro jurídico na Rua São João, no 977-D, Bairro Presidente Médici, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, comparece, mui respeitosamente, a presença de Vossas Senhorias para requerer o pagamento da nota fiscal n. 173, dos produtos entregues à Universidade Federal da Bahia. Vale salientar que já perfazem quase 60 (sessenta) dias e até o momento não recebemos os valores conforme os prazos insculpidos no contrato/ata de registro de preço. Considerando que até o momento temos acompanhado o processo de pagamento, via SIPAC e não nos foi passado uma posição sobre o respectivo prazo de pagamento, somente solicitaram (Sra Liliane de Mello em e-mail) que acompanhássemos o processo pelo SIPAC e tal processo ainda não tramitou desde o dia 25/08/2023. Ou seja, a minha nota fiscal não foi liquidado (muito embora todos os produtos tenham sidos recebidos definitivamente no dia 11/08/2023) e muito menos pago, notificamos que o boleto (em anexo) emitido no último dia de prazo para pagamento SEGUIRÁ PARA CARTÓRIO DE PROTESTO AMANHÃ E NO CASO DE NÃO PAGAMENTO EM CARTÓRIO, O MESMO SERÁ ENVIADO PARA NEGATIVAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.Vale salientar que os prazos para pagamento não foram devidamente cumpridos pela Universidade Federal da Bahia e NÃO RECEBEMOS INFORMAÇÕES SOBRE O RESPECTIVO PAGAMENTO, MUITO EMBORA TENHAMOS SOLICITADOS REITERADAS VEZES.Vale salientar que, CASO A UNIVERSIDADE NÃO TENHA condições financeiras para pagamento tempestivo nos prazos implicados em edital, não empenhem! O fornecedor não poderá arcar com a desorganização da UNIVERSIDADE na sua inexecução e responsabilidade fiscal. Considerando o prazo limite expedido pelo edital e ata de registro de preço para pagamento em até 30 (trinta) dias, tal situação compromete o contrato pelo descumprimento das suas cláusulas pelo Administração da Universidade, Pró-Reitoria de Administração e prejudica minha empresa financeiramente. Aguardaremos informações precisas do pagamento, notificando-os que o prazo do boleto para fins de ida ao cartório de títulos e protestos ocorrerá amanhã. Tens até dia 19/09/2023 para liquidar a dívida conosco nos prazos e formas estabelecidas pelo edital, incluindo os juros e multas devidas a minha empresa pelo pagamento em atraso.Caso não tenhamos respostas, sujeitará esta Universidade a Lei do Acesso à Informação e Transparência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Djm Comércio Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal da Bahia, relativas ao suposto não pagamento da nota fiscal 173, recebida naquela entidade em agosto de 2023, relativa à aquisição de coletores e containers de lixo; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-16, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal da Bahia e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.666/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Djm Comércio Ltda. (CNPJ: 45.393.047/0001-09) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Dorcas Tussi Jacques (CPF XXX.374.289-XX) , representando Djm Comércio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.